Tribunal: STF
Processo: RE 1289750
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. INSS. LEI ESTADUAL N. 11.608/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.116-RG. TEMA 135. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de instrumento – Ação acidentária – Recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno a final – Impossibilidade – Recurso desprovido.
    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, com pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão que, em ação acidentária movida por Senizaldo Souza dos Santos, recebeu o recurso de apelação interposto pelo agravante, determinando o recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno, sob pena de deserção. 
    Pretende o agravante a reforma da decisão, sustentando que a autarquia não busca a isenção do recolhimento das custas, mas tão somente que o seu pagamento seja efetuado ao final da demanda, em obediência à legislação vigente. Assevera que o conceito de despesas abarca o porte de remessa e retorno dos recursos interpostos pelo INSS, não havendo que se falar em seu prévio recolhimento. 
    Dispensada a contraminuta e a requisição de informações. Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não mais se manifesta em ações acidentárias. 
    É o relatório. 
    Oportuno salientar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade da Lei paulista nº 11.608/2003, no julgamento da ADIN 3154-6/2004, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu pela constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo único, inciso II, o qual exclui, do conceito de taxa judiciária, da qual o INSS é isento, as despesas relativas ao porte de remessa e retorno. 
    Quanto à hipótese de diferimento prevista no art. 5º da Lei Estadual citada, a mesma é específica ao se referir à taxa judiciária, sendo certo que, repita-se, o porte de remessa e de retorno é despesa processual, não se aplicando, portanto, o diferimento. 
    Não fosse por isso, a hipótese em comento, não está prevista no rol taxativo do citado dispositivo legal, de modo a conceder que o seu recolhimento seja realizado a final. 
    Diante desse panorama, verifico que não há como conhecer do recurso autárquico. 
    Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao agravo” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.
    Sustenta ser indevida a cobrança do porte de remessa e retorno.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nestes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora